Tribunal: TJBA
Processo: 8019050-23.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019050-23.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: UVLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS DE PROTEÇÃO SOLAR LTDA Advogado(s): RENATA MARIA BAPTISTA CAVALCANTE APELADO: SALVADOR SHOPPING S/A Advogado(s): FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DISTRATO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES. CLÁUSULA DE DISPENSA RECÍPROCA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PRIVADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta por UVLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS DE PROTEÇÃO SOLAR EIRELI - EPP contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação revisional de contrato de locação, reconhecendo a perda superveniente do objeto em virtude de distrato celebrado entre as partes. Apesar do distrato, o juízo condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa. A apelante sustenta que o instrumento de distrato continha cláusula expressa afastando essa condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a possibilidade de afastamento da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais quando há cláusula expressa em distrato extrajudicial celebrado entre as partes prevendo que cada parte arcará com os honorários de seus próprios advogados, mesmo que não homologado judicialmente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O distrato foi celebrado entre as partes com assistência de seus patronos, tendo sido juntado aos autos e utilizado como fundamento pelo juízo para extinguir o processo. 4. A cláusula quarta, parágrafo único, do distrato prevê expressamente que cada parte será responsável pelos honorários de seus respectivos advogados, afastando a condenação sucumbencial. 5. Não se verifica qualquer vício de validade no distrato, tampouco afronta à ordem pública, sendo vedada a desconsideração parcial do ajuste. 6. A aplicação do princípio da causalidade deve ceder diante da autonomia da vontade, da boa-fé objetiva e da segurança jurídica consagradas nos arts. 104, 421, 422 e 840 do Código Civil. 7. A jurisprudência do STJ e do TJBA reconhece a validade de pactos que afastam a fixação de honorários sucumbenciais, em situações de composição amigável e distrato bilateral. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "É válida a cláusula contratual constante de distrato extrajudicial, celebrado com a assistência de advogados, que dispõe que cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos." "Reconhecida a eficácia do distrato como fundamento para extinção do processo, não se admite a desconsideração parcial de suas cláusulas, salvo vício de validade ou afronta à ordem pública." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II e XXXV; CPC, art. 485, VI e art. 85, §10; CC, arts. 104, 421, 422 e 840 Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2062295/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08.08.2023; STJ, AgInt no REsp 1773050/MG, j. 17.10.2022; TJBA, Apelação nº 8094744-32.2020.8.05.0001; Apelação nº 8059832-43.2019.8.05.0001 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8019050-23.2021.8.05.0001, em que figuram como parte recorrente UVLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS DE PROTEÇÃO SOLAR EIRELI - EPP e parte recorrida SALVADOR SHOPPING S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para afastar a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A2